Tribunal: TJES
Processo: 5001578-95.2023.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001578-95.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: MAILANI NUNES DE ANDRADE
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECORRENTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA:
MAILANI NUNES DE ANDRADE

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. LESÃO MORAL CONFIGURADA. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 6924730. Contrarrazões, Id. 6924734, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 6924730), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 6902926), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inc. I, do NCPC, resolvo o
meritum causae,
ACOLHO em parte o pleito autoral para:
1. PROCEDER a troca da placa do veículo Honda/NXR160 BROS ESDD, cor Branca, Ano 2015, Placa PPF5I05 / ES (ID 25781958). 2. CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) em favor da parte autora, a título de indenização por danos morais, que deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E, e que, ainda, deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação do requerido, na forma do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Via de consequência, julgo extinta a fase de conhecimento do presente feito.”

Trata-se de ação
ordinária na qual a parte autora afirma, em síntese,

ter recebido notificações referentes a infrações de trânsito que não cometeu, argumentando que seu veículo foi clonado, motivo pelo qual recebeu as multas. Aduz que tentou resolver o problema administrativamente, sem êxito. Dessa forma, postulou a presente ação pugnando pela anulação dos autos de infração inerentes à clonagem da placa do veículo, a troca da placa e reparação moral.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de reparação moral, ou, subsidiariamente a minoração do valor arbitrado.

Dessa feita, a controvérsia da lide versa sobre a existência de lesão moral e quanto ao valor arbitrado.

Pois bem,
o DETRAN é a autarquia responsável por realizar, fiscalizar e controlar o processo de suspensão de condutores, assim como vistoriar, registrar, emplacar, selar a placa e licenciar veículos.
Por conseguinte, tem atribuição para registrar e cancelar infrações de trânsito, apontar anotações e excluí-las do prontuário dos motoristas, e ainda, monitorar a situação cadastral dos veículos, licenciando-o e atribuindo-lhe nova placa, caso verifique a existência de mais de um veículo transitando com a mesma placa.

Em que pese o Detran não ter sido o responsável pela clonagem da placa do veiculo da autora, houve falha na prestação do serviço no que tange ao dever de fiscalização,
permitindo o registro de
veículo
clonado
.

Ainda, como bem transcreve a sentença de piso, a autora após tomar ciência da clonagem, realizou boletim de ocorrência, informou ao departamento de trânsito, protocolou recursos e este nada fez.

Sendo assim, conclui-se pelas provas dos autos que as infrações impostas foram praticadas pelo veículo clonado e não pela autora. No entanto, o recorrente, mesmo após a autora apresentar todas essas provas no processo administrativo, deixou de cumprir adequadamente com seu dever de órgão fiscalizador e registrador.

Nesse diapasão, o dano sofrido pela autora decorre da falha do réu em seu dever de fiscalização. Assim,

evidente o erro e os transtornos que a situação narrada nos autos causou, com o risco de perda da habilitação para dirigir somado aos aborrecimentos para tentar solucionar administrativamente a questão,

ultrapassam o mero aborrecimento, ensejando o dever de indenizar.

No
tocante ao valor arbitrado pelo douto magistrado de primeiro grau, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), considero-o adequado aos transtornos causados à recorrida, que ultrapassam o limite do razoável e são suficientes para a aplicação do caráter pedagógico, sem o enriquecimento ilícito da Recorrida. Quantum indenizatório mantido em atenção às peculiaridades do caso concreto, quantia fixada que se mostra razoável e atende a natureza satisfatório-pedagógica da indenização.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)